Tribunal: STF
Processo: RHC 218697
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ozias Granado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 736.159/MG , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de homicídio qualificado. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi ela provida para determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento, por ter sido considerada a decisão contrária à prova dos autos.



    Sustenta-se, em síntese, neste recurso constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da soberania dos veredictos do Júri.



    Argumenta-se, para tanto, que 



    “Por imposição do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, a absolvição do réu, por qualquer tese defensiva, dentre elas a clemência, convalida a íntima convicção do cidadão jurado, o qual poderá, adotando – como senso de justiça– razões humanitárias, ou até mesmo por clemência. 



    Por isso, mesmo que a absolvição do acusado decorra da votação ao quesito genérico, por motivos óbvios, a decisão do conselho de sentença não está intrinsecamente atrelada a valoração da matéria factual e nem a análise da prova, pois a quesitação se refere a convicção íntima de cada um dos jurados, logo, inexistindo valoração da prova, sendo a convicção íntima do jurado estabelecida livremente, de acordo com a sua consciência e os ditames da Justiça, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.”



    Nesse sentido, aduz que:



    “esse egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento de ser inadmitido a anulação do júri em decorrência da absolvição genérica prevista no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal”



    Diz, no ponto, que 



    “mesmo que todas as provas dos autos indiquem a responsabilidade do acusado, em causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e ainda que a defesa não sustente em plenário, nenhuma causa de absolvição, a decisão dos jurados pela absolvição deve ser respeitada e não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que tal decisão pode se basear ou não nas provas existentes no processo.”



    Requer, liminarmente, referindo o Tema 1087/RG, o sobrestamento de eventual sessão do Júri até o julgamento definitivo da ordem.



    No mérito, busca o provimento do recurso para restabelecer a absolvição do paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à controvérsia suscitada neste recurso, trecho da decisão monocrática, mantida em sede de agravo regimental, do Relator do writ no STJ:



    “Consoante relatado, os jurados absolveram o ora paciente com base no quesito genérico (e-STJ, fls. 39/40).



    O TJSP entendeu que essa decisão era contrária à prova dos autos, anulou a sentença e determinou a realização de novo julgamento, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: 



    "Importa anotar que a análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio da soberania dos veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento em plenário. Em sede recursal, portanto, é limitada à verificação de eventual contrariedade entre a solução do julgamento com os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal. 



    Como é cediço, a reforma de veredicto proferido pelo Tribunal do Júri com fundamento na disposição do art. 593, inciso III, letra “d” do Código de Processo Penal, só deve ocorrer quando a decisão for “manifestamente contrária” à prova dos autos, a respeito de tal locução não existindo dúvida sobre o significado de arbitrariedade ou distorção da função de julgar. 



    Consoante a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal:“... A jurisprudência do STF consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, as quais devem estar apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a versão adotada pelos jurados não pode ser inverossímil ou arbitrária. Precedente”(STF 2ª T.- HC 77.809 Rel. Maurício Corrêa j. 01.12.1998, RTJ 178/314). 



    Fixados estes parâmetros e considerado o conjunto probatório constante dos autos, constata-se a ocorrência de contraste entre este e a solução absolutória. 



    A materialidade do delito está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de fls. 8/9, dos boletins de atendimento ambulatorial e ficha médica de fls. 34/36 e 37/41, dos laudos periciais de balística de fls. 311/312 e do local de fl. 329, do laudo de lesão corporal de fl. 333, sendo mesmo incontroversa. 



    Já a autoria atribuída ao apelado, a despeito de sua negativa quanto à intenção homicida (fls.13/15 e CD), parece também certa, apesar do resultado hostilizado. 



    O recorrido foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, porque tentou matar sua esposa Dioneide Severino Granado, efetuando disparos de arma de fogo contra ela e lhe provocando ferimentos que somente não a levaram ao óbito por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Em Plenário, na votação do 2º quesito (autoria), por maioria os jurados entenderam que o apelado foi o autor dos disparos, a despeito de terem sido instruídos, caso entendessem que o tiro teria sido acidental, a responderem NÃO a tal quesito. No entanto, no 3º quesito (absolvição), os jurados, também por maioria, responderam que SIM e absolveram o acusado. Ocorre que tanto na fase policial como em Juízo a vítima e seus familiares, as testemunhas presenciais Dulcimar (irmã, fls. 41/42 e CD), Sebastião (tio, fls. 43 e CD), Franceline (genitora, CD) foram enfáticas ao afirmar que durante uma discussão trivial o réu começou a agressão física, colocando a vítima para fora de casa, momento em que esta pulou o muro para entrar novamente e foi surpreendida por ele armado, disparando ao menos um tiro no chão. Depois, segundo as testemunhas, ele ainda disparou mais uma vez contra a vítima, errando, e ainda uma terceira vez, quando mirou no peito dela, sendo o projétil desviado por intervenção de terceiro (a testemunha Severino). 



    Então, todas as testemunhas são presenciais e narram a dinâmica fática com segurança, apontando que os disparos não foram acidentais. 



    A corroborar os depoimentos das testemunhas, o policial militar Criminal Thiago em Plenário foi categórico ao afirmar que um revólver calibre 38 somente dispara se estiver engatilhado, ressaltando-se seu conhecimento no manuseio de arma de fogo. 



    Vê-se, também, que foram apreendidos e periciados no local, dois projéteis deflagrados (fls. 8/9 e 310/312), além de outras munições, constatando vestígios de dois disparos um no chão e outro num pilar. E a perícia médica atestou que na perna esquerda da vítima havia ferimento provocado por projétil de arma (fls. 332/333). 



    Então, existem, ao menos, três disparos; e ninguém atira acidentalmente por três vezes ou, com tiros, ao menos não assume o risco de atentar contra a vida de outrem. 



    Daí que diante de todos os pontos acima expostos não há dúvida que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi absolutamente contrária à provados autos, pelo que o recorrido deve ser submetido a novo julgamento." (fls. 43-44, e-STJ) 



    A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. O acórdão encontra-se assim ementado, verbis:



    (...)”



    Tenho, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar o provimento do recurso.



    Ressalto, de início, que não desconheço a jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    No entanto, no caso dos autos, a maioria dos jurados, em que pese tenha reconhecido a materialidade do crime de homicídio (CPP, art. 483, I) e a autoria do paciente (CPP, art. 483, II), ao responder ao terceiro quesito (“O jurado absolve o réu?”) - quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) incluído pela Lei nº 11.689/08 -, fê-lo de forma afirmativa.



    Consoante assentou o Ministro Ribeiro Dantas,



    “Em Plenário, na votação do 2º quesito (autoria), por maioria os jurados entenderam que o apelado foi o autor dos disparos, a despeito de terem sido instruídos, caso entendessem que o tiro teria sido acidental, a responderem NÃO a tal quesito. No entanto, no 3º quesito (absolvição), os jurados, também por maioria, responderam que SIM e absolveram o acusado.”



    Em casos da espécie, o magistério deste Supremo Tribunal firmou-se no seguinte sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 192.431-AgR Segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/21). (Grifei)



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão emanada do STJ com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso para conceder a ordem e restabelecer a absolvição do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente